Tribunal: TJDFT
Processo: 0720782-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0720782-78.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA PACIENTE: LEONARDO SILVA DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de L.S.D.S., onde se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do paciente, como incurso, em tese, no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (violação de medidas protetivas de urgência) e artigo 147 do Código Penal (ameaça), na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/06 (processo de referência: ação penal n. 0706352-61.2024.8.07.0020). Informou a douta Defesa técnica (Dr. Délcio Gomes de Almeida) que não há falar em crime descumprimento de medidas protetivas de urgência, pois, em 28-fevereiro-2024, portanto, em data posterior à suposta violação e ameaça (que teriam se dado em 10-fevereiro-2024), compareceu à residência do paciente, na festa de aniversário de um de seus filhos, conforme fotografia que acostou, na tentativa de uma reconciliação, o que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta o tipo penal do art. 24-A da Lei 11.340/2006. Afirmou que se supõe que a atitude incriminatória da vítima em face do paciente tenha se dado em razão dele não lhe ter repassado o ticket refeição, em razão de uma nova discussão entre eles. Frisou que o paciente nunca atentou contra a vida dos filhos, ao contrário, sempre foi um pai presente e possui boa relação com as crianças, conforme vídeo que anexou. Argumentou que “(...) a divergência entre as provas aqui colacionadas e o depoimento da vítima, verifica-se a alteração da situação fática apta a ensejar a revisão da situação prisional do Requerente.”. Acrescentou que a vítima está em contato com os genitores do paciente e, segundo estes, ela não teme por sua vida tampouco se sente ameaça por sua colocação em liberdade. Destacou o caráter cautelar e excepcional da prisão preventiva, a necessidade de observância dos requisitos dos artigos 312 e 313do Código de Processo Penal e da necessidade de estar fundamentada em elementos do caso concreto. Por fim, enfatizou a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com a possibilidade de monitoração eletrônica. Requereu: a) liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares; b) a designação de audiência de justificação para esclarecimento dos fatos narrados, com urgência, haja vista que a audiência de instrução está marcada apenas para 1o-julho-2024, às 15h. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Trata-se da segunda impetração de “habeas corpus” em favor do paciente, tendo por objeto os mesmos fatos. Na primeira impetração (HBC 07119696220248070000), foi atestada a legalidade da prisão preventiva, tanto pelo preenchimento dos requisitos legais como pela necessidade advinda do caso concreto, conforme ementa do julgado: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A PROTEÇÃO DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS QUE HAVIAM SIDO IMPOSTAS. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). 2. A medida excepcional de prisão foi decretada para assegurar a ordem pública e proteger a vítima da violência doméstica (inclusive de natureza sexual), em contexto de descumprimento de medidas protetivas de urgência (inciso III). 3. A sequência fática trazida aos autos, com o descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas, revela a periculosidade concreta do paciente e a insuficiência das medidas protetivas para a proteção da vítima e a efetiva necessidade da prisão para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida, com respaldo na garantia da ordem pública. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1837891, 07119696220248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A primeira impetração foi julgada em 4-abril-2024. Posteriormente, foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva e sobreveio nova decisão, em 21-maio-2024, que indeferiu novo pedido defensivo de revogação da prisão, sob o fundamento de que “(...) não há fatos novos que afastam os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva e nem da decisão que indeferiu a revogação da prisão cautelar, restando intocados a comprovação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria.”, nos seguintes termos (ID 59383952): Trata-se de pedido de reconsideração da Decisão de ID 196661233 e 197041392 formulada pela Defesa do réu. Instado a se manifestar, o MP oficiou pelo indeferimento do pleito (ID 197010990 e 197087138). É o relatório. Decido. A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual, impõe, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Primeiramente, verifico que permanecem inalterados os requisitos que fundamentaram o decreto de prisão preventiva, bem como os fundamentos apresentados na Decisão de ID 196661233, que manteve a prisão preventiva do réu. Diferentemente do alegado pela defesa, até o momento, não há fatos novos que afastam os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva e nem da decisão que indeferiu a revogação da prisão cautelar, restando intocados a comprovação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria. Destaca-se que as alegações defensivas confundem-se com o mérito da ação. As questões meritórias serão analisadas no momento processual oportuno. Ainda, ante a fundamentação apresentada, que, no presente momento processual, não vislumbro a possibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, indefiro pedido de revogação de prisão preventiva. Pois bem. Não obstante a presente impetração recaia sobre essa nova decisão (de 21-maio-2024), vê-se que a argumentação trazida versa sobre aspectos fáticos que ensejam dilação probatória e contraditório (tanto que o próprio impetrante requereu a designação de audiência de justificação para esclarecer os fatos, uma vez que as fotografias e vídeos acostados não configuram prova pré-constituída irrefutável das alegações fáticas feitas), que, entretanto, são inviáveis na via eleita. Neste sentido, confiram-se precedentes desta Corte: HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE DELITO CONTRA A MULHER. CONFIGURADOS. DISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - Considerando a narrativa prestada pela vítima na Delegacia, no sentido de que o paciente teria praticado contra ela o delito de injúria, e diante do pedido expresso, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que aplica medidas protetivas em seu favor. II - As alegações de que os fatos não ocorreram como narrados pela suposta vítima, que os teria registrado somente para prejudicar o paciente em ação na qual discutem a guarda do filho, exige dilação probatória e exame aprofundado de elementos dos autos originários, inviável na estreita via do habeas corpus. III - Inviável exame das questões de mérito suscitadas, sob pena de supressão de instância. IV - Ordem denegada. (Acórdão 1358149, 07197677920218070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no PJe: 31/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INJÚRIA. MEDIDAS PROTETIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Decretadas medidas protetivas em desfavor do paciente, pois supostamente teria chegado embriagado à residência do ex-casal, oportunidade em que injuriou e ameaçou de morte a vítima. Ampliadas as medidas protetivas, uma vez que o acusado infringiu a distância de aproximação da ofendida. Esta Eg. Turma Criminal já decidiu que "o juízo de cognição permitido pela via estreita do habeas corpus, não é exauriente e não comporta um contraditório adequado, o que impossibilita o reexame aprofundado de provas e fatos dispostos pelas partes em igualdade de oportunidades, tal como ocorre durante a ação penal. Portanto, o revolvimento da matéria fática contida nos autos é inviável em sede de habeas corpus. II - Se o material acostado aos autos, ao menos em tese, fornece indícios de ilícito praticado no contexto de violência doméstica, justifica-se a adoção de medida protetiva em favor da vítima. Como sabido, as medidas cautelares visam proteger a integridade física das vítimas de violência doméstica e, portanto, eventual revogação deve ser analisada com cautela. III - Ordem denegada" (Acórdão 987563, 20160020475478HBC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 27/1/2017. Pág.: 107-134). Inviável discutir autoria e materialidade, uma vez que demanda dilação probatória inviável na via estreita do writ. Ordem denegada.(Acórdão 1322920, 07043802420218070000, Relator(a): MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, cumpre submeter ao Juízo de origem as provas que a Defesa entender pertinentes à comprovação de eventual alteração fática hábil a alterar o cenário inicial que legitimou a decretação e a manutenção da prisão preventiva. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do “habeas corpus”, nos termos do art. 87, inciso IX, do RITJDFT. Int. Brasília, 23 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator